Tribunal: TJSP
Processo: 2043744-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do

Ementa:
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício, especialmente no caso de pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). Ausência de elementos de prova idôneos que atestem a aludida hipossuficiência financeira. Descabimento da concessão do benefício.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043744-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TCPP - TRANSPORTE COLETIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA, é agravado ANDRÉ GIOVANNI GUARDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043744-16.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no43.991 - Cida
2
VOTO No: 43.991
AGRV.No: 2043744-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luiz Augusto Esteves de Melo
AGTE. : TCPP Transporte Coletivo de Presidente Prudente Ltda.
AGDO. : André Giovani Guarda
Justiça gratuita. Pessoa jurídica.
Embora a
atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária
gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a
102, sua essência como norma de isenção ao
cumprimento da obrigação tributária - pois as
custas
são
taxas
-,
em
nada
mudou.
Necessidade de comprovação da situação de
miserabilidade alegada para a concessão do
benefício, especialmente no caso de pessoa
jurídica (Súmula 481 do STJ). Ausência de
elementos de prova idôneos que atestem a
aludida
hipossuficiência
financeira.
Descabimento da concessão do benefício.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 484, dos autos originais do processo eletrônico, que indeferiu o
pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Aduz que restou demonstrada a aludida hipossuficiência
financeira, de sorte que se afigura de rigor a concessão do benefício pleiteado.
Recebido, processado sem concessão de efeito e --
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil
incorporou o instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043744-16.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no43.991 - Cida
3
tendo os requisitos para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a
102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso (artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu
indeferimento pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado
dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como
norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são
taxas -, como já era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada
mudou.
Com
efeito,
a
assistência jurídica de que trata
genericamente o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do
Poder do Estado; a justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou
não deferido pelo próprio juiz da causa, de acordo com os elementos existentes
nos autos, tanto que o artigo 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil,
autoriza o indeferimento se o juiz tiver fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a
juntada de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco
poderia ser compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda
que se entenda como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do
deferimento da concessão do favor excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043744-16.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no43.991 - Cida
4
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas
nos autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual,
especialmente se deles advierem os requisitos necessários à hipótese de
incidência do fato impositivo da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, cuja existência exclui, por si só, a
hipossuficiência invocada mesmo que acompanhada de declaração em seu
abono.
Relativamente
às
pessoas
jurídicas,
prevalece
o
entendimento da a Súmula 481 do Colendo STJ: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
No presente caso, consoante se verifica dos autos foi
oportunizado à agravante a comprovação da alegada impossibilidade de arcar
com os encargos processuais (fl. 240/241), contudo, a determinação não foi
atendida (fl. 270), de sorte que não se justifica a concessão do benefício
almejado.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica